Tribunal: TCU
Processo: 015.025/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 043/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 662191, função null, que teve como objeto PARA FINS DE ACOES EMERGENCIAIS (no da TCE no sistema: 2627/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12866/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MDR, em desfavor de Charles Fernandes Silveira Santana e Prefeitura Municipal de Guanambi/BA, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 463/2010 (Siafi 662191), firmado entre o MDR e aquele município, e que tinha por objeto ações de assistência emergencial a famílias atingidas por estiagem, no valor de R$ 700.000,00. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem a Informação Técnica 201/2011-CBN, de 11/7/2011 (peça 24) e a Nota Técnica 2017_032_NT_DRR, de 27/3/2017 (peça 29); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 55-58); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.025/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Charles Fernandes Silveira Santana (XXX.389.035-XX); Município de Guanambi - BA (13.982.640/0001-96). 1.2. Unidade: Município de Guanambi/BA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.